Tribunal: TJMT
Processo: 1018156-64.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018156-64.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIO MOURA - CPF: 019.123.589-05 (APELADO), DEIVANILSON CLAYTON CAMPOS PINTO - CPF: 532.153.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMA MARIA DOS SANTOS - CPF: 026.073.631-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OTAVIO VASQUES DOS SANTOS - CPF: 017.800.391-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0108-28 (VÍTIMA), JEFFERSON LUIZ SOARES PINTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) – CONDENAÇÃO –
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PENA-BASE – RECRUDESCIMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. CULPABILIDADE ENQUANTO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO - 2. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – AUSÊNCIA DE CONCRETUDE FÁTICA – 3. CONDUTA SOCIAL QUE NÃO SE AFERE PELA CONTUMÁCIA DELITIVA – 4. ANTECEDENTES – PROCEDÊNCIA – MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA – DESFAVORABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA AO APELANTE - 5. RECURSO
PROVIDO EM PARTE
EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
“(...) a circunstância judicial da
culpabilidade,
prevista no artigo 59 do Código Penal, não se confunde com a
culpabilidade
que compõe o conceito analítico de crime. A
culpabilidade
como requisito do crime é, sucintamente dizendo, o juízo de reprovação objetivo que recai sobre a pessoa do autor do fato típico e ilícito, segundo o qual podem ser traçados marcos para a verificação, no caso concreto, da
exigibilidade
de
conduta diversa.
Já a
culpabilidade,
como circunstância para fixação da pena-base compreende, o grau da censura subjetiva da
conduta
do réu que praticou um fato típico, ilícito e que é culpável. (...)”
.
(STJ. AgRg no REsp n. 1.797.969/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

2. Pela ausência de concretude, a lacônica afirmação, sem maiores esclarecimentos, de que os motivos e as circunstâncias do delito são desfavoráveis, não justifica a elevação da sanção basilar;

3.

A conduta social do agente não se confunde com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios -
atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança
– elementos esses que não podem ser aferidos a partir de seu histórico criminal;

4. É possível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado, não valoradas como reincidência, como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público
, interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
contra sentença pela qual Márcio Moura foi condenado ao cumprimento, em regime semiaberto, de 1 ano e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime de Furto (art. 155,
caput
, do CP)
.

Em suas razões requer o recrudescimento da pena-base com a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, maus antecedentes, motivos e circunstâncias do crime (Id. 192588760).

As contrarrazões são pelo desprovimento do Apelo (Id.
192588762).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo provimento do recurso (Id. 193036659):

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA PENA, PARA ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, EM SUA PRIMEIRA FASE. Acolhimento. Circunstâncias judiciais que, embora valoradas negativamente, não incidiram no cálculo da pena. Ressalva quanto à culpabilidade - Confusão entre a culpabilidade como terceiro substrato do crime e a culpabilidade como circunstância judicial. Reforma que se impõe. Parecer pelo provimento do recurso”.

É o Relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 17h00min., do dia 21 de maio de 2022,
Márcio Moura
subtraiu para si ou para outrem, 2 pares de chinelos e 2 pares de sapatênis, pertencentes à Loja Studio Z, situada no Shopping Várzea Grande com endereço na Rua Filinto Muller, n. 02, Centro de Várzea Grande/MT.

Após regular tramitação processual sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Ministério Público se insurge

buscando o recrudescimento da pena-base com a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
conduta social
,
maus antecedentes
,
motivos
e
circunstâncias do crime.

Assiste-lhe parcial razão
.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

Especificamente no caso em exame, conquanto o magistrado primevo tenha considerado desfavorável a
culpabilidade
do agente, os
motivos
e as
circunstâncias
do
delito
, fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja: 1 ano de reclusão.

Quanto aos pontos, assim consta na sentença:

“(...). A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações ser contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica suas ações.

É reincidente.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social.

Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis. Verifico a situação econômica do réu como não boa. É patrocinado pela i. Defensoria Pública. Furto simples. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão (...)”.

O recorrente não traz argumentos novos em relação à
culpabilidade
,
motivos
e
consequências dos delitos
, se valendo da fundamentação da sentença em relação a estas circunstâncias judicias para buscar o incremento da sanção inicial. Alega também que uma das três condenações penais definitivas do apelado autoriza a negativação de seus
antecedentes
e que os inquéritos e ações penais em curso denotam que ele, apelado, possui péssima
conduta social
.

Ocorre que a

culpabilidade
, como fator moderador de pena, deve ser aferida a partir do grau de intensidade com o qual o agente pratica o crime, ou seja, pelo nível de seu dolo.

Acerca do tema, o STJ consigna que:

“(...) a circunstância judicial da
culpabilidade,
prevista no artigo 59 do Código Penal, não se confunde com a
culpabilidade
que compõe o conceito analítico de crime. A
culpabilidade
como requisito do crime é, sucintamente dizendo, o juízo de reprovação objetivo que recai sobre a pessoa do autor do fato típico e ilícito, segundo o qual podem ser traçados marcos para a verificação, no caso concreto, da
exigibilidade
de
conduta diversa.
Já a
culpabilidade,
como circunstância para fixação da pena-base compreende, o grau da censura subjetiva da
conduta
do réu que praticou um fato típico, ilícito e que é culpável. (...)”.
(STJ. AgRg no REsp n. 1.797.969/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

No mesmo sentido, é o Enunciado
n. 12 da TCCR/TJMT,
in verbis
:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Os
motivos
e as
circunstâncias do delito
, nos moldes postos na sentença e almejados pelo apelante, também não justificam o aumento da pena-base já que a mera afirmação de que estes vetores são
desfavoráveis
não constitui fundamentação idônea devido à ausência de indicação de elementos concretos que justifiquem a tal desfavorabilidade.

A fim de que não pairem dúvidas, confira-se o posicionamento do STJ:

“(...). 3. Esta Corte Superior não admite a elevação da pena-base com fulcro em argumentos genéricos, veja-se: ‘A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação’. Precedentes (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.239.123/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023).

De igual modo, não prospera a afirmação de que, por ter registros criminais, o apelado possui péssima
conduta social
, eis que a
“(...)
conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)”
.

(STJ. EREsp 1688077/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019).

Por outro lado, assiste razão ao apelante quando postula pela negativação do vetor referente aos antecedentes, pois se infere da certidão de Id. 192588652 que
Márcio
possui três condenações penais com trânsito em julgado (AP n. 11880-55.2015.8.11.0042 – furto – 19/03/2018; AP n. 11002-62.2017.8.11.0042 – roubo impróprio – 09/10/2018 e AP n. 32527-03.2017.8.11.0042 – furto – 05/02/2018), podendo, uma delas, justificar o incremento da pena-base e, as demais, caracterizarem reincidência.

Ilustrando o raciocínio, eis o posicionamento do STJ sobre a quaestio:

“(...).

5. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como na hipótese. (...)”.

(STJ. AgRg no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Feitas essas considerações, passo à retificação do cálculo dosimétrico, lembrando que, nos termos do entendimento do STJ: “
A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador,
a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (STJ. HC 266.731/MT. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 13/03/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 20/03/2018).

Dessarte, considerando que o preceito secundário do crime de Furto comina pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa, conclui-se que o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 3 anos (36 meses) que, divididos por 8, ou seja, no 1/8 sugerido no julgado acima, resulta em 3 meses e 15 dias, valor este a ser atribuído a cada circunstância judicial desfavorável.

No caso em exame, me valho da condenação definitiva do apelando ocorrida no processo n. 32527-03.2017.8.11.0042 – furto – 05/02/2018 para desabonar seus antecedentes, fixando a reprimenda inicial em
1 ano, 3 meses e 15 dias de reclusão
e
11 dias-multa
.

Na segunda etapa dosimérica, mantenho a reincidência já aplicada

na sentença em 1/6 e elevo, obtendo a reprimenda em formação de
1 ano, 6 meses e 2 dias de reclusão e 12 dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de outros elementos aptos a lhe modificar.

No mais, mantenho a sentença tal como foi prolatada.

Diante do que foi exposto em parcial consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a este recurso para majorar a pena-base devido aos maus antecedentes do sentenciado, fixando a reprimenda final de
1 ano, 6 meses e 2 dias
de
reclusão e
pagamento de
12 dias-multa
, mantendo a sentença inalterada nos demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024